Tribunal: TCU
Processo: 026.627/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Município de Tefé (AM). Normando Bessa de Sá. Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Normando Bessa de Sá, em razão da omissão no dever de prestar contas e da consequente não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Tefé (AM) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Normando Bessa de Sá, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Normando Bessa de Sá, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/12/2018 351,30 Débito 26/2/2019 9.146,00 Débito 26/2/2019 84.906,20 Débito 26/2/2019 3.233,00 Débito 26/2/2019 25.864,00 Débito 26/2/2019 20.950,60 Débito 26/2/2019 17.356,60 Débito 15/3/2019 9.146,00 Débito 15/3/2019 84.906,20 Débito 15/3/2019 3.233,00 Débito 15/3/2019 25.864,00 Débito 15/3/2019 20.950,60 Débito 15/3/2019 17.356,60 Débito 3/4/2019 9.146,00 Débito 3/4/2019 84.906,20 Débito 3/4/2019 3.233,00 Débito 3/4/2019 25.864,00 Débito 3/4/2019 20.950,60 Débito 3/4/2019 17.356,60 Débito 8/5/2019 9.146,00 Débito 8/5/2019 84.906,20 Débito 8/5/2019 3.233,00 Débito 8/5/2019 25.864,00 Débito 8/5/2019 20.950,60 Débito 8/5/2019 17.356,60 Débito 6/6/2019 9.146,00 Débito 6/6/2019 29.237,80 Débito 6/6/2019 25.864,00 Débito 6/6/2019 20.950,60 Débito 6/6/2019 17.356,60 Débito 6/6/2019 1.393,20 Débito 6/6/2019 1.393,20 Débito 7/6/2019 84.906,20 Débito 7/6/2019 3.233,00 Débito 7/6/2019 29.237,80 Débito 7/6/2019 29.237,80 Débito 7/6/2019 1.393,20 Débito 4/7/2019 84.906,20 Débito 4/7/2019 3.233,00 Débito 4/7/2019 29.237,80 Débito 4/7/2019 25.864,00 Débito 4/7/2019 20.950,60 Débito 4/7/2019 17.356,60 Débito 4/7/2019 1.393,20 Débito 5/7/2019 9.146,00 Débito 7/8/2019 25.864,00 Débito 7/8/2019 17.356,60 Débito 7/8/2019 1.393,20 Débito 8/8/2019 9.146,00 Débito 8/8/2019 84.906,20 Débito 8/8/2019 3.233,00 Débito 8/8/2019 29.237,80 Débito 8/8/2019 20.950,60 Débito 4/9/2019 9.146,00 Débito 4/9/2019 84.906,20 Débito 4/9/2019 3.233,00 Débito 4/9/2019 29.237,80 Débito 4/9/2019 25.864,00 Débito 4/9/2019 20.950,60 Débito 4/9/2019 17.356,60 Débito 4/9/2019 1.393,20 Débito 3/10/2019 25.864,00 Débito 4/10/2019 9.146,00 Débito 4/10/2019 84.906,20 Débito 4/10/2019 3.233,00 Débito 4/10/2019 29.237,80 Débito 4/10/2019 20.950,60 Débito 4/10/2019 17.356,60 Débito 4/10/2019 1.393,20 Débito 7/11/2019 25.864,00 Débito 11/11/2019 9.146,00 Débito 11/11/2019 84.906,20 Débito 11/11/2019 3.233,00 Débito 11/11/2019 29.237,80 Débito 11/11/2019 20.950,60 Débito 11/11/2019 17.356,60 Débito 11/11/2019 1.393,20 Débito 31/12/2019 28.019,97 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Normando Bessa de Sá a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 290.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Normando Bessa de Sá que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.